Tribunal: TJSP
Processo: 2089466-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo interno. Concessão de liminar para suspender os efeitos dos atos de nomeação de servidores para os cargos de Pregoeiro Oficial, Membros da Comissão Permanente de Licitações e Contratos e Agente de Serviço de Controle Interno e Auditoria, todos no âmbito da Câmara Municipal de Guarulhos. Em primeira análise, presentes indícios de que as expressões que davam amparo legal aos cargos foram

Ementa:

Agravo interno. Concessão de liminar para suspender os efeitos dos atos de nomeação de servidores para os cargos de Pregoeiro Oficial, Membros da Comissão Permanente de Licitações e Contratos e Agente de Serviço de Controle Interno e Auditoria, todos no âmbito da Câmara Municipal de Guarulhos. Em primeira análise, presentes indícios de que as expressões que davam amparo legal aos cargos foram declaradas inconstitucionais na ADI 2060417-84.2020.
Alegação de inexistência de dispêndio financeiro para os cofres públicos nas nomeações. Prescindibilidade. Aparente descumprimento de decisão Judicial do Órgão Especial. Cargos que, com a declaração da inconstitucionalidade das expressões legais que os previam, deixam de existir no âmbito do órgão agravante. Possível ocupação de cargos sem previsão legal e, portanto, inexistentes. Princípio da legalidade. Argumentos que já justificam a concessão da liminar. Plausibilidade das alegações da inicial e urgência verificados.
Teses relacionadas ao fumus boni juris que se confundem com o mérito da reclamação e demandam análise aprofundada dos autos.
Agravo desprovido.